Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE NÃO ELIDIDA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança, sob o fundamento de ausência de provas da contratação específica dos mútuos e da efetiva disponibilização dos valores na conta do requerido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se cabe atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta; (ii) examinar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e error in judicando; (iii) analisar, no mérito, se os documentos apresentados comprovam a contratação e a disponibilização dos valores, legitimando a cobrança formulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação decorre de determinação legal (art. 1.012 do CPC), sendo afastado apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Inexistindo pronunciamento condenatório ou hipótese de exceção, e tratando-se de sentença de improcedência, carece de interesse processual o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Não se configura nulidade da sentença quando o julgador expõe, de forma clara e fundamentada, as razões que o conduziram à improcedência do pedido, enfrentando os argumentos essenciais da causa. 4.1. A alegação de error in judicando, atinente ao conteúdo decisório, não enseja anulação, mas reforma do julgado.
5. O contrato de abertura de crédito constitui instrumento suficiente para viabilizar operações financeiras derivadas, dispensando a formalização individual de cada mútuo, conforme previsão expressa da Lei no 13.476/2017.
6. Comprovada pela cooperativa autora a efetiva contratação e a disponibilização dos valores na conta do requerido, mediante apresentação de contrato, comprovantes de contratação e extratos bancários convergentes, resta evidenciada a verossimilhança das alegações iniciais.
7. Os documentos apresentados são idôneos e gozam de presunção de validade e veracidade, não havendo nos autos qualquer indício de irregularidade ou falsidade capaz de infirmar sua autenticidade.
8. Embora a contestação por negativa geral torne controvertidos os fatos articulados na petição inicial, nos termos do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tal circunstância não tem o condão de inverter o ônus da prova nem de afastar a eficácia probatória dos documentos apresentados pela parte autora, os quais permanecem válidos e aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo do recurso de apelação é atribuído ope legis e somente pode ser afastado nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.012, §1o, do CPC.
2. A ausência de error in procedendo e a existência de fundamentação adequada afastam a nulidade da sentença, mesmo diante de eventual error in judicando.
3. O contrato de abertura de crédito é instrumento suficiente para embasar operações financeiras derivadas, conforme os arts. 4o a 6o da Lei n. 13.476/2017.
4. A prova documental consistente em contrato, comprovantes de contratação e extratos bancários é idônea para comprovar a efetiva disponibilização dos valores e legitimar a cobrança.